Tribunal: TJBA
Processo: 8006346-21.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006346-21.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JURANDIR SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS, BRENNA FERNANDES DA SILVA QUINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

CONTA BANCÁRIA.
COBRANÇAS
DE CESTA DE TARIFAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que,
nos

autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconheceu a invalidade das cobranças, determinando seu cancelamento, com restituição material e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se as cobranças de tarifas bancárias na conta do autor configuram exercício regular de direito ou prática abusiva; (ii) se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) se há configuração de danos morais e adequação do valor arbitrado; e (iv) se procede o pedido contraposto da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilização objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), competindo ao fornecedor o ônus probatório quanto à regularidade da contratação.

4
. Na hipótese, a
instituição financeira não comprovou a modalidade específica de conta contratada nem demonstrou ter prestado informações adequadas ao consumidor. Os documentos apresentados revelaram-se genéricos, sem identificação do contratante, sendo que o único termo efetivamente assinado pelo autor ("termo não adesão") evidencia desinteresse na contratação do serviço.

5. Assim, a ausência de informações claras e objetivas configura defeito na prestação do serviço bancário, caracterizando prática abusiva lesiva ao consumidor, o que enseja declaração de inexistência do débito e restituição dos valores cobrados indevidamente.

6. Nessa aspecto, a repetição do indébito em dobro encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1.413.542/RS, que dispensou a comprovação de má-fé, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, considerando que as cobranças foram a partir de julho de 2024, incide a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

7. Por sua vez, os danos morais restaram configurados
in re ipsa
, porquanto os descontos indevidos privaram o consumidor da integralidade de sua renda sem autorização, ultrapassando o mero aborrecimento e causando evidentes constrangimentos, sendo que o
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante das peculiaridades do caso, mostra-se adequada a redução do valor para R$ 10.000,00, em consonância com os precedentes desta Corte.

8. Por fim, o pedido contraposto merece rejeição ante o reconhecimento da conduta irregular da instituição financeira nas cobranças efetuadas, inexistindo quantia indevidamente recebida pelo autor.

IV. Dispositivo
e tese

9
. Apelação cível conhecida e provida, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006346-21.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
JURANDIR SILVA DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20